Tribunal: TJDFT
Processo: 0751826-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751826-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACKELYNE DA SILVA BORGES IMPETRANTE: ALDEMIR GALVAO DA SILVA JUNIOR, JOSE PEDRO DE CASTRO BARRETO AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JACKELYNE DA SILVA BORGES, presa em 23/09/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 180, § 3o, do Código Penal (tráfico de drogas qualificado e receptação culposa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva da paciente, decretada para a garantia da ordem pública. Os impetrantes alegam que a prisão cautelar não se mostra imprescindível e pode ser substituída por outra medida cautelar. Sustentam, outrossim, a ocorrência de excesso de prazo, porquanto desde 28/09/2020 não houve mais movimentação nos autos, não tendo havido a conclusão do inquérito policial, pois ainda não foi oferecida denúncia pelo Ministério Público. Mencionam o art. 51 da Lei antidrogas e dizem que, ainda que considerada aa duplicidade, o prazo encontra-se extrapolado, estando a paciente a sofrer constrangimento ilegal. Colacionam o HC no 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal e afirmam que a paciente é mãe de dois filhos, de 2 e 7 anos de idade, que vivem sob seus cuidados, e a prisão pode ser substituída por domiciliar. Dizem que, se houver previsão de regime menos gravoso, não é recomendável a manutenção da prisão preventiva e a periculosidade do agente não se presume pela gravidade abstrata do crime. Afirmam que não estão presentes os fundamentos da segregação cautelar, a liberdade é a regra e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requerem o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, pretendem a substituição por prisão domiciliar ou por outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 22025174). A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi indeferida (ID 22097323). A autoridade coatora prestou informações, pelas quais informou que a prisão da paciente foi revogada (ID 22215124). A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido se se julgar prejudicado o habeas corpus, pela perda do objeto (ID 22353005). É o relatório. Decido. Verifica-se que a autoridade coatora, nas informações datadas de 14/12/2020, assim registrou: “O inquérito policial relativo ao presente caso foi remetido à Vara em autos físicos por volta do dia 25 de outubro. Entretanto, em razão do reduzido número de servidores da vara, fato já noticiado à Corregedoria e à Presidência do TJDFT em inúmeros processos administrativos, mas especialmente em razão da pandemia de COVID-19, que reduziu a presença dos servidores ainda mais nas dependências do Fórum, infelizmente não foi dado o correto andamento do feito, a tempo, com a imediata remessa dos autos do IP ao Ministério Público, como de costume. Assim, revendo a prisão, nos termos do art. 316 do CPP, relaxo a prisão de JACKELYNE DA SILVA BORGES, por excesso de prazo. Espeça-se o alvará de soltura” - ID 22215124 – negritos nossos. Assim, com a soltura da paciente, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2021 15:03:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator